Tribunal: TJMT
Processo: 1022323-28.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022323-28.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE ELIAS MAKHOUL JUNIOR - CPF: 000.145.891-41 (ADVOGADO), TIAGO MARQUES DA SILVA - CPF: 992.782.601-00 (AGRAVANTE), ANALICE ROSA DA SILVA - CPF: 002.435.001-06 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), ANDREIA PINHEIRO DOS SANTOS - CPF: 000.643.441-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO BANCÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JULGAMENTO LIMINAR DE IMPROCEDÊNCIA. ALEGADA ABUSIVIDADE DE JUROS REMUNERATÓRIOS. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, com fundamento no art. 332 do CPC,
julgou
liminarmente improcedentes os pedidos formulados em embargos à execução, os quais versavam sobre revisão de juros remuneratórios supostamente abusivos, nulidade da cláusula de seguro prestamista por venda casada e exibição de documentos bancários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível o julgamento liminar de improcedência em demanda que questiona a abusividade de encargos contratuais e a legalidade da contratação de seguro prestamista; (
ii
) estabelecer se a inclusão de seguro prestamista sem possibilidade de escolha do consumidor configura venda casada; e (
iii
) determinar se é legítima a recusa de exibição de documentos essenciais ao contraditório, sob alegação de ausência de prévia solicitação administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O julgamento liminar de improcedência, nos termos do art. 332 do CPC, exige controvérsia estritamente jurídica e conflito direto com entendimento vinculante, o que não se verifica quando há necessidade de instrução probatória para apuração de
fatos concretos
, como taxas efetivamente cobradas e circunstâncias da contratação do seguro.

4.
A divergência entre a taxa de juros pactuada (3,57% a.m.) e a efetivamente aplicada (3,75% a.m.), em comparação com a
média de mercado (2,98% a.m.), demanda análise técnica detalhada e justifica a instrução do feito, especialmente à luz do art. 51, §1º, III, do CDC.

5.
A contratação de seguro prestamista com seguradora do mesmo grupo econômico do banco, mediante cláusula com aceitação prévia, atrai a incidência do Tema 972 do STJ, sendo indispensável
a
comprovação da liberdade de escolha do consumidor, o que impossibilita o julgamento liminar sem
oportunização
de prova.

6.
A recusa à exibição de documentos essenciais ao exercício da ampla defesa e ao contraditório, especialmente em sede de embargos à execução, viola o art. 6º, VIII, do CDC e não se justifica pela ausência de prévia solicitação extrajudicial.

7.
A existência de matéria fática relevante e controvertida afasta a aplicação do art. 332 do CPC, impondo a devolução do feito à instância de origem para regular instrução e julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso provido.

Tese de julgamento:

1
.
A improcedência liminar prevista no art. 332 do CPC não se aplica quando a controvérsia envolve matéria fática relevante que demanda instrução probatória.
2.
A alegação de abusividade de juros remuneratórios exige verificação técnica sobre os valores efetivamente cobrados e sua conformidade com a média de mercado, não sendo suficiente a mera comparação com índices genéricos.
3.
A inclusão de seguro prestamista com aceitação
pré
-preenchida e sem oferta de contratação em apartado configura, em tese, venda casada, devendo a instituição financeira comprovar a regularidade da contratação.
4.
A recusa de exibição de documentos essenciais em sede de embargos à execução compromete o contraditório e a ampla defesa, sendo indevida a exigência de solicitação extrajudicial prévia nesses casos.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 332, 487, I, e 919, §1º;
CDC,
arts
. 6º, VIII, 39, I e 51, §1º, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
REsp
1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy
Andrighi
, 2ª Seção, j. 22.10.2008 (Tema 27); STJ,
REsp
1.639.320/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, 3ª Turma, j. 28.08.2018 (Tema 972); TJMT, Apelação 1027773-57.2024, Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, DJE
08.06.2025; TJMT, Apelação 1000089-90.2023, Rel. Des. Carlos Alberto A. da Rocha, DJE 18.12.2023; TJMT, Apelação 1028984-12.2024, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, DJE 21.07.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
r
ecurso de
a
gravo

de
i
nstrumento
,

com pedido de
efeito suspensivo
,

interposto p
or

TIAGO MARQUES DA SILVA e
ANALICE ROSA DA SILVA
,
contra decisão
liminar
(Id. 298089857 – fl. 8)

proferida pelo
Ju
i
z
de Direito
Michell

Lotfi
Rocha da Silva

da
1
ª

Vara
Cível da Comarca de
Barra do Garças
/MT, nos
autos
d
os
embargos à execução
opostos por si
,
que
julgou liminarmente improcedentes os pedidos formulados pelos embargantes relativos à revisão das parcelas em razão de suposta cobrança abusiva de juros remuneratórios, à exclusão da cobrança do seguro prestamista e ao pedido de exibição de documentos, em execução ajuizada pelo
BANCO BRADESCO S.A
., referente
a
Cédula de Crédito Bancário no valor de R$ 100.000,00
(cem mil reais)
.

Por intermédio das razões recursais de I
d
. 298089854
,
os agravantes sustentam, em síntese,
que o juízo de origem teria indeferido prematuramente pedidos que
demandariam
dilação probatória, em afronta ao contraditório e à ampla defesa, notadamente quanto à revisão das taxas de juros aplicadas, alegadamente superiores à média de mercado, e quanto à nulidade da cláusula de seguro prestamista, por configurar venda casada, destacando que o contrato possuiria campo de aceitação previamente preenchido, sem opção efetiva de escolha pelo consumidor.

Argumentam
, ainda, que o indeferimento do pedido de exibição de documentos inviabilizaria a comprovação das alegações apresentadas,
especialmente por se tratar de relação de consumo em que se presume a hipossuficiência técnica do consumidor, requerendo a inversão do ônus da prova.

Postula
ram
a concessão de efeito suspensivo ao agravo para suspender o trâmite dos embargos à execução até o julgamento do presente recurso, evitando prejuízos irreparáveis
.

A
o final,
requer
em

o provimento do recurso para que seja anulada a decisão agravada no ponto em que julgou improcedente o pedido de revisão dos juros, reconhec
eu
a nulidade da cláusula de seguro prestamista, determinando-se a exclusão de seu valor do saldo devedor, e determinada
a
apresentação dos documentos requeridos na inicial dos embargos.

O pedido de
suspensão da eficácia da decisão foi deferido (Id. 299087389).

Contrarrazões apresentadas por
BANCO BRADESCO S.A
.
(Id. 303131354)

defendendo a regularidade da decisão agravada, sob o argumento de inexistência de abusividade nos encargos e plena validade do contrato celebrado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta
.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
[RELATOR]

Colenda Câmara:

Conforme relatado,
os agravantes se insurgem contra a decisão que

julgou liminarmente improcedente
parte dos
pedidos formulados
nos
embargos à execução
,

com fundamento na possibilidade prevista n
o art
igo
332 do Código de Processo Civil
,
quando a matéria controvertida estiver em manifesta desconformidade com entendimento firmado em jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou de tribunal local em casos repetitivos.

O juízo de origem considerou que os encargos financeiros cobrados estavam em consonância com os parâmetros de mercado e que a contratação do seguro prestamista havia ocorrido de forma facultativa, afastando, de plano, as teses de abusividade e de venda casada. Também indeferiu o pedido de exibição de documentos com base na possibilidade de solicitação administrativa prévia, considerando ausente a demonstração de urgência ou imprescindibilidade.

Eis a decisão agravada, no que
pertine
:

“
[...]
De acordo com o art.332, do CPC, “nas causas que dispensem a fase instrutória, o juiz, independentemente da citação do réu, julgará liminarmente improcedente o pedido que contrariar: I - enunciado de súmula do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça; II – acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; III - entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência; IV - enunciado de súmula de tribunal de justiça sobre direito local.”

Com base nisso, constata-se que parte das questões levantadas pela parte autora
são
objeto de entendimentos firmados em súmulas dos tribunais superiores, conforme a seguir exposto.

[...]

No presente caso, o autor alega que os juros cobrados pelo requerido excedem os valores pactuados no contrato, baseando-se em cálculos que não diferenciam adequadamente a taxa de juros remuneratórios da composição do custo efetivo total. No entanto, nota-se que os juros remuneratórios foram
pactuados na Cédula de Crédito Bancário no percentual de 3,57% a.m., 52,46% a.a., percentual que se mostra condizente com a taxa média de mercado, que para o tipo de operação em questão (operação de crédito com recursos livres - pessoa física), que era de 2,98% a.m., 42,20% a.a., para o período de normalidade, na data da contratação em 15/12/2023 (anexo).

Dessa forma, não há evidências de irregularidade na aplicação da taxa de juros ou nas tarifas de registro de contrato e avaliação. Por conseguinte, inexiste fundamento para a readequação das parcelas do financiamento conforme pleiteado.

[...]

Inclusive, a Terceira Turma do STJ já entendeu que o fato de a taxa de juros remuneratórios ser superior – em uma vez e meia, o dobro ou o triplo da taxa média de mercado – por si só, não configura
abusividade[
3]. Dessa forma, não há que se falar em ilegalidade.

[...]

Ao apreciar o contrato firmado entre as partes, afere-se na cláusula “15” e mediante a assinatura de termo
especifico
,
a contratação do seguro prestamista com a Seguradora Bradesco

Vida e Previdência S/A. Na mencionada cláusula do instrumento contratual consta como faculdade do cliente a contratação do seguro para que haja a cobrança do referido encargo.

[...]

Dessa maneira, não fica demonstrada a abusividade quanto à cobrança do seguro previsto do instrumento contratual, pois apresentada como opção de serviço ao
cliente.
[...]

Da análise dos autos, percebe-se que a execução principal não se encontra garantida e embora o embargante tenha oferecido um bem a penhora, é necessário
a
comprovação da idoneidade, do valor e da aceitação do bem oferecido, pelo executado, para que seja possível a atribuição do efeito
suspensivo[
4]. Ademais, a concessão de efeito suspensivo não pode ser deferida apenas com base na relevância dos argumentos apresentados, pois as questões de fato e de direito levantadas devem ser apreciadas após a formação do contraditório e o exercício pleno da ampla
defesa.
Além
disso, verifica-se que tampouco é o caso de determinar que o requerido apresente documentação relativa ao contrato em conjunto com a contestação, uma vez que a parte poderia muito bem os solicitar extrajudicialmente.

Desse modo, não merece acolhimento o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução.

Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, JULGO LIMINARMENTE IMPROCEDENTE parte da pretensão da parte autora, consistente à (i) necessidade de readequação das parcelas em razão da suposta cobrança de juros diversos do pactuado e (
ii
) da cobrança do seguro, resolvendo o mérito na forma dos artigos 332 c/c 487, I, CPC/2015.

RECEBO os embargos à execução SEM ATRIBUIÇÃO DO EFEITO SUSPENSIVO, vez que não preenchidos nenhum dos requisitos do §1º, do art.919, do CPC.
[...] (Id. 298089857 – fl.
9
).

Inconformados, o
s agravantes sustentam
, em síntese,
que a taxa de juros contratada é significativamente superior à média de mercado, conforme dados do Banco Central, e que o pedido de revisão está fundado no art. 51, §1º, III, do CDC e no Tema 27 do STJ.

Ainda, a
legam que a cláusula de seguro prestamista configura venda casada, pois contratada com seguradora do mesmo grupo econômico do banco, com aceitação
pré
-preenchida e sem opção real de escolha, em desrespeito ao Tema 972 do STJ.

Por fim, defendem que a negativa de exibição de documentos compromete o contraditório em sede de embargos à execução, onde o prazo é preclusivo, não sendo exigível a prévia tentativa administrativa.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de julgamento liminar de improcedência de pedidos formulados em embargos à execução que versam sobre revisão de encargos contratuais, nulidade de cláusula de seguro prestamista e exibição de documentos essenciais para a compreensão da dívida.

Como cediço, poderá o juiz julgar liminarmente as causas em que seja desnecessária a instrução processual, desde que se
enquadrem
em determinadas hipóteses previstas no art. 332 do Código de Processo Civil,
verbis
:

“
Art. 332.
Nas causas que dispensem a fase instrutória, o juiz, independentemente da citação do réu, julgará liminarmente improcedente o pedido que contrariar:

I -
enunciado
de súmula do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça;

II -
acórdão
proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;

III - entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

IV -
enunciado
de súmula de tribunal de justiça sobre direito local
”
.

No que tange aos juros remuneratórios,
a 2ª Seção do c. STJ, ao apreciar o tema repetitivo afeto à limitação dos juros remuneratórios em 12% a.a., abordado no julgamento do paradigma (
REsp
n. 1.061.530/RS), sedimentou a orientação rechaçando a aplicação da lei de usura nos contratos bancários e, por conseguinte, rechaçou a possibilidade de limitação dos juros remuneratórios em 12%
a.a
,
in
verbis
:

“
DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO.
DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO Constatada a multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito, foi instaurado o incidente de processo repetitivo referente aos contratos bancários subordinados ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos da ADI n.º 2.591-1. Exceto: cédulas de crédito rural, industrial, bancária e comercial; contratos celebrados por cooperativas de crédito; contratos regidos pelo Sistema Financeiro de Habitação, bem como os de crédito consignado.

1
- JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE. ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de
consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante
às
peculiaridades do julgamento em concreto
.” (Rela. Mina. Nancy
Andrighi
, j. 22.10.2008).

No caso,
os agravantes apontam que a taxa contratada (3,57% a.m. ou 52,46% a.a.) supera a média de mercado para operações similares à época da contratação (2,98% a.m. ou 42,20% a.a.), sendo inclusive superada pela taxa efetivamente aplicada (3,75% a.m. ou 56,26% a.a.).

Assim,
a
divergência
apontada
entre
a
taxa pactuada e
a
efetivamente aplicada já impõe
, por si só,
o prosseguimento do feito, a fim de oportunizar
à
instituição financeira a demonstração de justificativas técnicas para a elevação dos encargos
, de modo que a
insurgência sobre a abusividade requer uma verificação mais acurada acerca do pactuado e da suposta cobrança indevida por parte da instituição financeira.

Isso porque, em relação à
abusividade da taxa de juros aplicada, admite-se sua revisão em situações excepcionais, desde que haja relação de consumo e a existência de abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC), o que deve restar cabalmente demonstrado.

No tocante à cláusula de seguro prestamista, restou demonstrado que o contrato apresenta aceitação prévia e automática do seguro, com indicação de seguradora do mesmo grupo do banco agravado
(Id.
298089857)
.

Tal configuração
, em sede de cognição não exauriente do mérito da questão,
atrai

a incidência do Tema 972 do STJ, que reconhece como venda casada a inclusão de seguro sem possibilidade de escolha livre do consumidor. Cabe
, portanto,
à instituição financeira demonstrar a regularidade da contratação, não sendo possível o julgamento liminar sem oportunizar tal prova.

Com efeito
, a controvérsia demanda a produção de prova quanto à efetiva ciência e liberdade de escolha dos agravantes na contratação do
seguro prestamista,
considerando que o pedido dos embargantes é justamente
a determinação para que o agravado carreie aos autos, em momento oportuno, documentos que comprovem que foi assegurada a opção de contratação do seguro em apartado ao contrato principal, fora de seu bojo, como demonstração da efetiva liberdade de escolha do consumidor.

Tal entendimento, aliás, tem sido reiteradamente aplicado no âmbito do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que afasta a presunção de licitude da cobrança do seguro prestamista quando ausente prova de facultatividade e liberdade de contratação.

A propósito:

“
DIREITO CIVIL E CONSUMERISTA.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. AUSÊNCIA DE LIBERDADE DE ESCOLHA. VIOLAÇÃO À LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA.
RECURSO DESPROVIDO.

[...]

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a legitimidade da cobrança do seguro prestamista no contrato de financiamento com alienação fiduciária celebrado entre as partes, analisando: (i)
se houve configuração de venda casada, pela ausência de opção ao consumidor quanto à contratação do seguro com outras seguradoras;
(
ii
) se o banco possui legitimidade para responder pela devolução dos valores do seguro prestamista; e (
iii
) se é aplicável o princípio da intervenção mínima nas relações contratuais privadas, previsto na Lei da Liberdade Econômica.

III. Razões de decidir

3.
Nos termos do Tema 972 do Superior Tribunal de Justiça, "nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada". A contratação de seguro prestamista
só é lícita quando apresentada como cláusula facultativa, conferindo efetiva liberdade de escolha ao consumidor.

4
. Ausência de comprovação pelo banco de que permitiu ao consumidor a celebração do contrato de seguro com outra empresa que não aquela por ele indicada, inexistindo documentos que demonstrem a oferta de opções quanto à contratação com seguradoras diversas daquela vinculada à instituição financeira.

5
..
A simples previsão contratual da facultatividade da contratação do seguro, sem a efetiva possibilidade de escolha entre diversas seguradoras, configura venda casada, prática vedada pelo artigo 39, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor.

[...]

IV. Dispositivo e tese
8
. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1.
A contratação de seguro prestamista no bojo de contrato de financiamento com alienação fiduciária, sem a comprovação de que foi oferecida ao consumidor a possibilidade de contratar o seguro com seguradoras diversas daquela vinculada à instituição financeira, configura venda casada, sendo devida a restituição dos valores pagos a esse título.

2
. A instituição financeira possui legitimidade para responder pela devolução dos valores do seguro prestamista indevidamente cobrado, independentemente do repasse à seguradora."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art.
39, I; Lei nº 13.874/2019; LINDB, art. 2º, §2º; Resolução 365/2018 CNSP, art. 7º.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
REsp
nº 1.639.320/SP, Tema 972; TJ-MT, AC nº 00040080820198110055, Rel. Des. Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 24/03/2021; TJ-MT, AC nº 00077621720168110037, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j.
04/03/2020
”
.

(
TJ/MT,
Quinta Câmara de Direito Privado
, apelação
1027773-57.2024.8.11.0041,
relator Desembargador Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro,
DJE 08/06/2025)

Quanto ao pedido de exibição de documentos, é notória a necessidade de acesso aos elementos formadores do d
é
bito, tais como planilha de evolução do saldo, critérios de precificação e análise de risco, especialmente em
sede de embargos, nos quais o prazo de defesa é preclusivo
, bem como para análise das demais matérias arguidas nos embargos
. A exigência de prévia solicitação administrativa viola os princípios do contraditório
,
ampla defesa
e acesso à jurisdição
.

A partir dessas considerações, entendo que não se aplica, na hipótese, o julgamento liminar do pedido nos termos do artigo 332, do Código de Processo Civil, já que a controvérsia não se restringe à matéria exclusivamente de direito, ou seja, há a necessidade do devido processo legal e eventual dilação probatória, pois envolve matéria de fato, a depender de exame detalhado do contrato e eventual realização de provas, a fim de se verificar se as taxas incidentes na cobrança correspondem ao pactuado
e a legalidade da contratação do seguro
.

Nesse sentido:

“
REVISÃO DE CONTRATO – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – AFASTADA - JULGAMENTO IMPROCEDENTE – ART. 332, DO CPC – DESCABIMENTO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA –- SENTENÇA ANULADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Basta uma simples leitura do apelo para verificar que a recorrente dirigiu o seu inconformismo contra a
r.
sentença, pois, defende a ilegalidade na cobrança do encargo de capitalização de juros, nos moldes de recurso repetitivo e nos termos dos artigos 1.060 do CPC, bem como que não houve qualquer deliberação no sentido de que o encargo poderia ser cobrado independentemente de
pactuação
clara e expressa, sendo de clareza solar que a matéria ventilada na peça recursal guarda relação com a fundamentação do decisum. Preliminar rejeitada.
Merece ser anulada a sentença que julgou liminarmente improcedente o pedido revisional, ao passo que a análise das cláusulas contratuais não pode ser tida como questão exclusivamente de direito, pois envolve matéria de fato, a depender de exame detalhado do contrato e eventual realização de provas
.
” (
TJ/MT,
Terceira Câmara de Direito Privado
,

apelação
1000089-90.2023.8.11.0010,
relator Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha,
Dje
18/12/2023)
.

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. IMPROCEDÊNCIA LIMINAR. ART. 332 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE ANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que
julgou improcedentes
, de forma liminar, os pedidos de revisão contratual formulados em ação
desconstitutiva
, com fundamento no art. 332 do CPC, sob o argumento de que colidem com jurisprudência pacificada dos Tribunais Superiores.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se os fundamentos trazidos na inicial – como
a
suposta abusividade da taxa de juros pactuada, capitalização composta disfarçada de juros (Tabela
Price
), cobrança de encargos acessórios não informados e vícios no consentimento – permitem a rejeição liminar do pedido ou demandam regular instrução probatória
.

III. Razões de decidir

3.
O julgamento liminar de improcedência previsto no art. 332 do CPC exige que a matéria controvertida seja exclusivamente de direito e contrarie entendimento vinculante.

4. A controvérsia em exame apresenta elementos fáticos relevantes, como a alegada ausência de transparência na contratação de tarifas e seguros, a necessidade de aferição da taxa de juros à luz da média do mercado na data do contrato e a suposta cobrança indevida de encargos acessórios.

5. Ainda que alguns temas já tenham sido objeto de jurisprudência pacificada pelo STJ, a análise da efetiva abusividade e da onerosidade excessiva requer
angularização
processual,
sob pena
de ofensa ao devido processo legal, à ampla defesa e ao contraditório.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem.

Tese de julgamento: "1. A improcedência liminar prevista no art. 332 do CPC não se aplica quando a controvérsia envolve matéria fática relevante.
2
. A verificação de abusividade em cláusulas contratuais bancárias exige análise do contrato específico, não podendo ser afastada exclusivamente com base em precedentes genéricos
".

(
TJ/MT,

Primeira Câmara de
Direito Privado
, apelação

1028984-12.2024.8.11.0015,
relator Desembargador Sebastião Barbosa Farias
,
D
je
21/07/2025)
.

Ademais disso, a
decisão agravada, ao julgar de plano a pretensão, inverte indevidamente o ônus da prova e frustra a aplicação do art. 6º, VIII, do CDC, impedindo o contraditório e a ampla d
efesa em matéria que exige dila
ção probatória.

Dessa forma, é de rigor a reforma da decisão agravada, a fim de assegurar a instrução do feito quanto aos pedidos mencionados.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento para
reformar
a decisão agravada, determinando o regular prosseguimento da ação originária, com a citação do réu e a instrução do feito quanto aos pedidos de revisão da taxa de juros remuneratórios, reconhecimento da nulidade da cláusula de seguro prestamista e exibição de documentos, afastando-se o julgamento liminar de improcedência.

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025